Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-33.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600255-33.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600255-
33.2024.6.16.0059, que acolheu o pedido formulado na inicial e julgou procedente a representação
aplicando em desfavor de Ailton Aparecido Maistro multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o que o faço com fundamento no § 5º do artigo 57-B da Lei n.º 9.504/1997 e o § 5º do artigo 28 da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE. (Representação ajuizada pelo Podemos - Comissão Provisória
Municipal - Rolândia - PR em face Ailton Aparecido Maistro, candidato ao cargo de prefeito,
fundamentando-se nos artigos 24, inciso II da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral e 57-B da Lei nº 9.504/1997 (Lei Geral das Eleições), alegando que o representado não
indicou todos os seus perfis nas redes sociais, já que vem utilizando perfil não indicado à Justiça
Eleitoral para a divulgação das publicidades eleitorais relativas à sua campanha). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AILTON APARECIDO MAISTRO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
PODE - PODEMOS DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR
(RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160757
24/10/2024
12:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44160757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.245
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600255-33.2024.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AILTON APARECIDO MAISTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRIDO: PODE - PODEMOS DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO
DE REDES SOCIAIS NÃO INFORMADAS
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA.
PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
AILTON APARECIDO MAISTRO contra
sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona

Num. 44160757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
Eleitoral
de
Rolândia/PR,
que
julgou
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular proposta por PODEMOS -
Comissão Provisória Municipal.
1.2.
A
representação
alegou
que
o
candidato realizou postagens em redes
sociais não informadas previamente à
Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo art.
57-B, §1º, da Lei n. 9.504/97. A sentença
impôs multa no valor de R$ 5.000,00.
1.3. O recorrente sustenta que não ocorreu
omissão, mas houve erro de registro, já
que o endereço inicialmente informado não
leva a nenhuma página e a legislação não
trata sobre os equívocos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) saber se utilização de redes sociais sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral
configura infração; (ii) se o erro material na
URL informada à Justiça Eleitoral caracteriza infração que justifique a
aplicação de multa no termos do art. 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97; (iii) Se a imposição da
multa, mesmo diante da regularização, viola
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A propaganda eleitoral pela internet
requer
a
comunicação
prévia
dos
endereços eletrônicos utilizados, conforme
disposto no art. 57-B, §1º, da Lei n.
9.504/97 e art. 28, §1º, da Resolução TSE
n. 23.610/2019.
3.2. A utilização de redes sociais sem a
devida
comunicação
prévia
à
Justiça
Eleitoral configura infração e atrai a
aplicação da multa prevista no §5º, do art.
57-B, da Lei n. 9.504/97.
3.3. A jurisprudência do TRE/PR estabelece
que a regularização posterior não afasta a
irregularidade já cometida, mantendo-se a
multa
mesmo
após
a
remoção
das

Num. 44160757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
postagens
irregulares
(TRE/PR
-
Representação n. 060210139).
3.4. A multa aplicada foi no patamar mínimo
previsto
em
lei,
sendo
considerada
proporcional à infração cometida, não
havendo violação aos princípios da justiça e
equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a multa de R$ 5.000,00
aplicada na sentença.
4.2. Tese de julgamento: "A comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral é obrigatória para a veiculação de
propaganda eleitoral em redes sociais,
sendo irrelevante a regularização posterior
à violação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/97, art. 57-B, incisos I e IV, §1º
e §5º.
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º,
incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR - Representação n. 060210139,
Relatora: Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: 14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AILTON APARECIDO MAISTRO em face da

Num. 44160757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia/PR, a qual julgou procedente a
representação proposta pelo PODEMOS - Comissão Provisória Municipal, condenando o
representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art.
57-B, §2º, da Lei nº 9.504.
Na origem, trata-se de Representação de Propaganda Eleitoral Irregular, proposta pelo
PODEMOS - Comissão Provisória Municipal em face de Ailton Aparecido Maistro. Narra, em
síntese, que o candidato fez diversas postagens em sua página do Facebook antes de ter
informado tal site à Justiça Eleitoral.
Ailton Aparecido Maistro apresentou defesa (id. 44069422) alegando inicialmente que a legislação
trata apenas sobre a omissão nas questões de informação dos endereços eletrônicos dos
candidatos, o que no referido caso não ocorreu, já que houve equívoco por parte do Recorrente
no momento do registro de candidatura e o link https://www.facebook.com/share não direciona a
nenhuma página de perfil existente, o que, no caso, já foi corrigido.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da representação (id. 4406427).
A sentença de id. 44069429 acolheu o pedido formulado na representação aplicando em desfavor
de Ailton Aparecido Maistro multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformado, Ailton Aparecido Maistro interpôs o Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
4406436), alegando que a norma visa sancionar a omissão (voluntária ou não) de informar à
Justiça Eleitoral sobre os endereços das redes sociais a serem utilizados na campanha eleitoral,
afirmando que no presente caso não houve omissão e sim erro, situação não tratada pela norma
eleitoral, não havendo adequação da norma quanto ao equívoco. Afirma que, por isso, é
necessária a distinção entre a omissão e o equívoco no tocante à informação dos endereços
eletrônicos, sendo a primeira situação prevista na norma de regência e a segunda não,
entendendo que a finalidade da norma foi cumprida pelo Recorrente, requerendo acolhimento dos
argumentos delineados com a consequente reforma da r. decisão, com o provimento do presente
Recurso Eleitoral para julgar improcedente a Representação originária.
O Podemos - Comissão Provisória Municipal apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 4406944),
argumentando que a internet e as mídias sociais são essenciais à divulgação dos atos de
campanha e de publicidade nas eleições. Tanto é assim, que a Justiça Eleitoral exige que os
candidatos informem todos os sítios eletrônicos que serão utilizados para a veiculação de
propaganda eleitoral, sob pena de multa. Aduz que nesse sentido o artigo 24, inciso VIII da
Resolução - TSE nº 23.609/2019, que regulamenta o formulário do Requerimento de Registro de
Candidatura, além de citar a Lei nº (Lei Geral das Eleições), no seu artigo 57-B, que também
regulamenta o tema ao prever a incidência da pena multa a quem descumprir sua diretrizes.
Expressa que não pode a justificativa de ‘’equívoco’’ obstar a aplicação da lei, não sendo essa
justificativa para se esquivar da penalidade legalmente prevista. À vista do exposto, requer a
manutenção das determinações proferidas pela Sentença, conferindo ao Recurso seu total
improvimento.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44069427).

Num. 44160757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44104074).
É o relatório.
VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º, da
Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

Num. 44160757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no
curso da campanha. (Grifei)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de prefeito, do município de Rolândia, durante o período eleitoral. Confira-se,
a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante na exordial:
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do Facebook, ou mesmo no
Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a
existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com
a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Num. 44160757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
ELEITORAIS
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS
APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS POSTAGENS.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO
"EX OFFICIO". RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam
previamente comunicados à Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta
a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se
mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado impreterivelmente
no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar de sua criação,
sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura da
representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida, mesmo com .
Em acréscimo, não há ofensa à justiça, equidade e proporcionalidade pela obrigatoriedade de
comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à Justiça Eleitoral, na medida em que
essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV, § 1º, da Lei das Eleições.
Por fim, não socorre razão ao recorrente quando afirma que a sanção somente se aplica em caso
de omissão voluntária e não mero equívoco. A norma do art. 57-B, IV, § 1º, da Lei nº 9.504/97

Num. 44160757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
possui caráter objetivo, aplicado-se a partir da constatação da não inclusão do endereço
eletrônico/blogs/redes sociais no momento do registro, sendo desnecessária a análise da
intenção do candidato.
Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral interposto, mantendo a
sentença a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para manter a sentença
que julgou procedente a Representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao
candidato representado.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600255-33.2024.6.16.0059 - Rolândia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: AILTON
APARECIDO MAISTRO - Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A - RECORRIDO: PODE - PODEMOS DO MUNICÍPIO DE
ROLÂNDIA/PR - Advogados do(a) RECORRIDO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO
PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707

Num. 44160757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412504487600000043110221
Número do documento: 24102412504487600000043110221
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:31:06
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024